Tribunal: STF
Processo: ARE 1386616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA - Pretensão dos autores ao reconhecimento subjetivo do direito - Ocorrência - Cumprimento dos requisitos materiais e temporais previstos na MP nº 2200/01 - Ausência do pedido administrativo que, diante das peculiaridades do caso concreto, é requisito que deve ser flexibilizado - Ausência de qualquer alegação do Município de São Paulo que pudesse indicar óbice material à concessão de uso especial para fins de moradia pretendido - Direito fundamental à moradia que se sobrepõe ao caso - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 18, 30 e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem, apesar do Município de São Paulo alegar a impossibilidade de se adquirir bem público, por expressa vedação legal (art. 183, §1º), a hipótese dos autos bem indica o preenchimento dos requisitos aptos à concessão do uso especial para fins de moradia, previsto na MP nº 2220/01.



    (...)



    Conforme se observa dos autos, a área em comento conta com duzentos e cinquenta metros quadrados, e, desde 2007 os autores ocupam o local, nos termos do documento de deferimento de benefício previdenciário emitido pelo INSS e declarações dos vizinhos confrontantes.



    Ademais, não foi comprovado que os autores foram beneficiados anteriormente com a concessão de uso especial para fins de moradia em relação a outro imóvel, nem que são titulares da propriedade de outro imóvel, rural ou urbano. A declaração constante às fls. 14 não foi impugnada pelo Município, que poderia ter demonstrado a violação de sua veracidade, mediante a prova de domínio de outros bens imóveis pelos autores.



    (...)



    Diante destas ponderações, entendo que, de fato, o descumprimento do pedido formal em face do Município não pode ser óbice ao reconhecimento do direito subjetivo da parte à concessão do uso especial do imóvel para fins de moradia.



    E esta conclusão decorre do fato que o Município não apresentou nenhum argumento que pudesse comprovar a negativa na via administrativa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente